Tribunal: TJDFT
Processo: 0748895-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748895-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CAROLINA DE VASCONCELOS BARRETO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 172866808 do processo n. 0706035-06.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por Carolina de Vasconcelos Barreto contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, determinou a remessa dos autos à contadoria para apuração do valor devido, com observância dos seguintes parâmetros: (...) Deverão ser observados estritamente os índices fixados na decisão de 2o Instância, devendo incidir a "necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Ademais, "aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021". Ficou fixado, ainda, no mencionado acórdão, a necessidade de observância das teses firmadas pelo STF e STJ que, como mencionado no julgado, são o Tema 810, do Supremo Tribunal Federal e Tema 905, do Superior Tribunal de Justiça. (...) Em suas razões recursais (ID 53471701), os agravantes alegam a necessidade de cassação da decisão impugnada e suspensão do processo, a fim de aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustentam excesso de execução, pois os cálculos apresentados pela credora e os parâmetros fixados pelo Juízo de origem desconsideraram a aplicação do índice correto de correção monetária. Argumentam que, em atenção ao tema repetitivo n. 905 do STJ e ao que dispõe a Lei Complementar Distrital 943/2018, assim também considerando a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, deve incidir a taxa Selic para atualização do débito desde 14/2/2017. Apontam que os cálculos da exequente apresentam inconsistências referentes a parcela devida nos meses de fevereiro de 2014, agosto de 2018, maio de 2020 e abril de 2021. Defendem estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugnam pelo deferimento do efeito suspensivo para impedir a expedição da RPV até o trânsito em julgado deste recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de acolher a impugnação, reconhecendo o excesso de execução e determinando o seu decote. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Inicialmente, vale transcrever trechos da decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: (...) Não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo e objetivo, o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Considerando a controvérsia entre as partes quanto ao valor devido, determino a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur. Deverão ser observados estritamente os índices fixados na decisão de 2o Instância, devendo incidir a "necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Ademais, "aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021". Ficou fixado, ainda, no mencionado acórdão, a necessidade de observância das teses firmadas pelo STF e STJ que, como mencionado no julgado, são o Tema 810, do Supremo Tribunal Federal e Tema 905, do Superior Tribunal de Justiça. Após a juntada dos cálculos, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Tudo feito, façam-se os autos novamente conclusos. (...) Na espécie, em uma análise superficial do feito de origem, própria do momento processual, não se verifica que o caso em questão se amolda ao Tema 1169 do STJ, pois não se trata de título executivo genérico e, ao que indicam os autos, a discussão se restringe aos índices de atualização e juros de mora, bem como ao valor efetivamente recebidos pela exequente referente a alguns meses. Em sentido semelhante, não se vislumbra, de início, literal afronta entre os parâmetros fixados pelo Juízo de origem para realização dos cálculos e o título judicial constituído nos autos da ação coletiva no que concerne aos índices de correção e juros de mora, diante da previsão expressa de adoção da taxa Selic apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021. Ademais, não se vislumbra o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não houve decisão determinando a expedição do requisitório de pagamento. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora